Tribunal: CARF
Processo: 10469.902335/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902335/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.323 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CASA NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
CONTESTADAS. DEFINITIVIDADE.
Inexiste litígio quanto aos valores apurados em diligência fiscal quando a
interessada, após regularmente cientificada do resultado, silencia quanto ao que
ali se apurou. A não contestação, tornam definitivos, na esfera administrativa,
os valores apurados pela autoridade competente.
ACOMPANHAMENTO PELAS CONCLUSÕES. MAIORIA.
Os demais membros do Colegiado entenderam não ser cabível a
fundamentação com base art. 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para conceder o créditos nos termos dispostos no resultado da
diligência. Votaram pelas conclusões os conselheiros Renan Gomes Rego, Fernanda Vieira
Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Marcos Roberto da Silva que entenderam não ser cabível a fundamentação das conclusões com
base no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902335/2009-67
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

Relatório
Na origem, trata-se de pedido de compensação relativo a pagamento a maior que
entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, não homologado sob o argumento de que o recolhimento
informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos autos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.380 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de
16/06/2020, que decidiu pela conversão do julgamento em diligência:
“Em 15/02/2006, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$ 95.881,77 –
Principal Código de receita – 5856 – COFINS não cumulativo – Contrib p/ Fin. Seg.
Social, período de apuração 31/01/2006, fl. 29.
Em 06/03/2006, a empresa transmitiu DCTF MENSAL ORIGINAL – janeiro/2006 –
com Débito Apurado 5856-01 – COFINS não cumulativo referente ao mês de janeiro
valor de R$ 95.881,77, com pagamento vinculado no mesmo valor, fls. 31 a 34.
Em
14/10/2006,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
39826.12666.141006.1.7.043746, objeto da lide do presente processo, utilizando o
valor de R$ 48.503,29 do pagamento código de receita 5856 – COFINS não
cumulativo – valor R$ 95.881,77, citado acima, para compensação do débito no valor
original de R$ 36.884,66, correspondente ao Código de Receita 5856-01 – COFINS não
cumulativo e período de apuração mai/2005, fls. 20 a 24.
Em 25/03/2009, a DRF/\Natal – RN. emitiu Despacho Decisório eletrônico no
825057657, com ciência em 08/04/2009, fls. 03 e 04, não homologando a
compensação declarada na PER/DCOMP, citada acima, sob o argumento de que o
pagamento fora integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 16/04/2009, a empresa transmitiu DCTF MENSAL RETIFICADORA –
janeiro/2006 – com Débito Apurado 5856-01– COFINS não cumulativo referente ao
mês de janeiro valor de R$ 4.850,10, com pagamento vinculado no mesmo valor, fls.35
a 38.
2. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 22/04/2009, fl. 02,
alegando, em síntese, que :
2.1. “A empresa acima especificada, durante o segundo semestre de 2005 estava em
processo de troca de sistema operacional. Durante este processo o sistema estava se
ajustando a realidade tributária da Casa Norte, o que levou ao recolhimento indevido de
alguns impostos, dentre eles a COFINS de janeiro de 2006. Foram apuradas as
diferenças e elaboradas as Perdcomps conforme determina a legislação tributária
vigente, porém, por equivoco a DCTF foi transmitida com erros de preenchimento.”;
2.2. “A apuração e comprovação do crédito tributário se encontra devidamente
demonstrada nos livro diário, registrado na Junta Comercial sob o número 07/0021899
em 01/06/2007 e da documentação abaixo especificada.
1. Cópia da planilha de apuração da COFINS do mês 01/2006
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

2. Cópia da página 03 DCTF competência 01/2006.
3. Cópia do recibo da DCTF retificadora.
4. Razão contábil da conta de apuração da COFINS 01/2006
5. Razão contábil da conta de COFINS a recuperar 02/2006 (demonstra o saldo credor
de janeiro)
6. Cópia da página 277 do livro diário n° 56 que comprova o crédito de R$ 91.087,06
7. Cópia dos termos de abertura e encerramento do livro diário n° 56”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE (DRJ/Recife)
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no Acórdão
no 11-39.075 - 1a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 039 a 048)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito
creditório informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
01/01/2006 a 31/01/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP.
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
Retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a compensação,
em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores recolhidos, não tem o
condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs limitam-se a analisar a
correção do despacho decisório, efetuado com bases nas declarações e registros
constantes nos sistemas da RFB na data da decisão. Mesmo o contribuinte apresentando
a DCTF RETIFICADORA, qualquer alegação de erro no preenchimento desta, deveria
vir acompanhada dos livros e documentos que indicassem prováveis erros cometidos,
no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
DEVER DE ESCRITURAR / FORMALIDADES LEGAIS.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais, sendo obrigatório o uso do livro Diário
revestido das formalidades legais.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 20/12/2012 por meio da Comunicação no s/n,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN, como se constata a partir do
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 062), e não conformada com o deslinde do litígio
após o transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente ingressou
tempestivamente em 16/01/2013 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 064 a 066),
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

como se atesta pelo carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça
recursal, no qual alega, em essência, que:
i. a Lei no 10.147/2000, em seu art. 20, sujeita à alíquota 0% os produtos de perfumaria,
de toucador ou de higiene pessoal e a empresa, ao levantar sua apuração, gerou relatório
de vendas e compras sujeitas à alíquota e procedeu a dedução (crédito/débito) dos
mesmos na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS;
ii. na competência janeiro/2006, não se utilizou dessa dedução, por motivo estar em
mudança de sistema e com os relatórios gerados sem condizer com a realidade dos
débitos que deveriam ser estornados em relação a venda dos produtos citados (alíquota
zero); e iii. a empresa declara e faz prova que o livro diário e os livros fiscais de registro
de entrada, saída e apuração do ICMS que demonstram a escrituração da empresa estão
devidamente registrados antes do prazo emitido pelo despacho decisório.
Sustenta ainda ter trazido em sua peça recursal: “cópia dos relatórios de memória de
cálculo (Excel) da apuração da corrigida da competência janeiro/2006 - Anexo 1;
cópia do Livro de registro de apuração de ICMS da competência janeiro,'2006 - Anexo
2; 'cópia do Livro de registro de entradas de Mercadorias/lCMS da competência
janeiro/2006 - Anexo 3; cópia do Livro de registro de saídas de Mercadorias/lCMS da
competência janeiro/2006 - Anexo 4; cópia do relatório de receitas sujeitas a alíquota
zero na competência janeiro/2005 - Anexo 5; cópia do relatório de compras sujeitas a
alíquota zero na competência janeiro/2006 - Anexo 6; cópia autenticada em cartório do
termo de abertura e de encerramento do livro diário 56, e das páginas que registram os
lançamentos de apuração e constituição do crédito (lançamento no 1200509/01632) -
Anexo 7; cópias das páginas do razão contábil da conta COFINS a recuperar que
demonstra a constituição do crédito (lançamento no 1200602/01788) e 0 registro do
valor a pagar- Anexo 8; cópia da guia paga desta competência extraída do porta/ da
SRF - anexo 9; 'cópia do recibo e da página 04 da DCTF retificadora de janeiro/2006 -
Anexo 09”.
E, tomando essas razões, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, “requer e espera a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Intimado do resultado da diligência, a Recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário foram anteriormente
analisados e validados por este Conselho, razão pela qual passo à apreciação do mérito, levando
em consideração o que restou apreciado em sede de diligência.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que a
manifestação de inconformidade deveria apontar erros que teriam sido cometidos na analise do
crédito da contribuinte, em relação aos dados constantes dos Sistemas da Receita Federal na data
da emissão do Despacho Decisório e que este deveria ter acostado aos autos outros documentos
para comprovação do alegado recolhimento indevido, o que não teria ocorrido (fls. 043 e ss).
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

Por outro lado, entendendo que a legislação vigente à época, assim como a os
próprios programas informatizados geradores da declaração não exigiam do contribuinte a
retificação da DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação, o julgamento foi convertido em diligência. Além disso, a
Recorrente trouxe aos autos um conjunto de documentos, como cópias da razão contábil da conta
de apuração e a recuperar da Contribuição no período em tela, cópia do livro diário e termos de
abertura e encerramento DCTF original e retificadora da competência 01/2006, DACON, etc., os
quais a empresa supunha comprovar seu direito ao crédito integral, considerados inadequados e
insuficientes pela decisão recorrida:
Nesse contexto, sob o fundamento de que em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido, uma vez que os documentos acostados não foram devidamente
apreciados pela autoridade competente para reconhecer o crédito, o julgamento foi convertido
em diligência:
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Natal - RN)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada
pelos documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os
documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos elementos de
prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência do
direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Natal, para atendimento da
diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
É de se observar que a defesa reclama em seu recurso, fundamentalmente, que
teria indevidamente a maior, através de DARF, a COFINS por ter apurado erroneamente a
contribuição nesta competência, ao desconsiderar a dedução da base de cálculo das receitas
sujeitas a alíquota zero conforme estabelecido nos artigos1° e 2° da Lei n° 10.147 de 21/12/2000,
no tocante a produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal.
Em atendimento, foi elaborado o DESPACHO DE DILIGÊNCIA No 2.090/2021
– EQAUD/RF04, que reconheceu ter havido um recolhimento indevido, em montante inferior ao
indicado pela Recorrente, sob o fundamento principal de que i) Serviços Utilizados como
Insumos e Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado só se aplicam a contribuintes
industriais ou prestadores de serviço, consoante art. 3*, II e VI da Lei 10.833/2003 c/c § 1*, III
do mesmo artigo, sendo que a Recorrente desenvolve atividade econômica de comércio
atacadista e varejista e ii) foram excluídas das receitas de revenda de mercadoria, receitas como
sendo sujeitas à alíquota zero (revenda de produtos monofásicos) decorrentes de produtos não
mencionados no art. 1o, inciso I, alínea b da Lei 10.147/2000. Confira-se:
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

3. Com base no livro RAICMS apresentado, elaboramos os demonstrativos
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS DA COFINS – JANEIRO/2006 (fls. 3296),
incluindo-se apenas os valores contábeis sujeitos a apuração de débitos e créditos da
Cofins não cumulativa, a partir dos CFOPs constante do RAICMS. Para fins
comparativos, reproduzimos também às fls. 3296, os valores extraídos do DACON
original relativo a janeiro de 2006.
4. Em seu DACON original ativo, verifica-se que o contribuinte apurou créditos sobre
as rubricas de Serviços Utilizados como Insumos e Encargos de Depreciação de Bens
do Ativo Imobilizado. Estas rubricas só se aplicam a contribuintes industriais ou
prestadores de serviço, consoante art. 3*, II e VI da Lei 10.833/2003 c/c § 1*, III do
mesmo artigo. De acordo com o CNAE (fls. 3254), constata-se que a Pessoa Jurídica
sob análise desenvolve atividade econômica de comércio atacadista e varejista. Contata-
se também na DIPJ, ficha 06A – Demonstração do Resultado relativo ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2006 (fls. 3291/3295), que não houve qualquer
informação relativa à receita prestação de serviço para esse período. Assim, não é
possível apurar crédito sobre tais rubricas.
5. Observa-se também no referido DACON que o contribuinte informou crédito da
Cofins a título Outros Créditos a Descontar, no valor de R$ 91.087,06. Entretanto,
nenhum valor extraído do RAICMS é possível atribuir a esta rubrica bem como não há
informação prestada sobre este item. Pela ordem de grandeza, verifica-se no
demonstrativo apresentado pelo contribuinte às fls. 90, que foi descontado um crédito de
valor semelhante, de R$ 91.978,56, a título de Crédito do mês anterior. No entanto, em
consulta ao DACON de dezembro de 2005 (fls. 3257/3258) não se observa saldo credor
da Cofins para uso em períodos subsequentes. Assim, não é possível apurar crédito
sobre tal rubrica. legal:
- Entradas em bonificação, doação ou brinde – CFOP’s 1910 e 2910;
- Outras entradas - CFOP’s 1949 e 2949;
- Compra de material para uso ou consumo - CFOP’s 1556, 2556;
- Compra de bem para o ativo imobilizado - CFOP’s 1551 e 2551. Só comporia
se o contribuinte fosse industrial ou prestador de serviços.
7. Não compõem a base de cálculo dos débitos da Cofins, por falta de previsão legal:
- Saídas em bonificação, doação ou brinde – CFOP’s 5910 e 6910;
- Outras saídas – CFOP’s 5949 e 6949.
8. Ressalte-se que a venda de mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS
integra a base de cálculo da Cofins, devendo ser excluído o ICMS Substituição
Tributária, conforme art. 12, § 4* do Decreto-Lei n* 1.598/77.
9. Às fls. 192, consta no livro RAICMS que o Contribuinte auferiu receitas com CFOP
5403 e 6403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao
regime de substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto, para
dentro do Estado e para fora do Estado, respectivamente. Logo, houve ICMS –
Substituição Tributária. A Pessoa Jurídica apresentou o demonstrativo do ICMS –
Substituição Tributária no valor de R$ 47.722,50 (quarenta e sete mil, setecentos e vnte
e dois reais e cinquenta centavos), às fls. 91.
10. Às fls. 93/150, o contribuinte apresentou uma listagem de vendas dos produtos por
NCM, na qual se verifica que houve revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica da Cofins pelo produtor. A revenda desses produtos não se sujeita à
tributação quando revendidos pelos comerciantes atacadistas e varejistas, motivo pela
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

qual deve ser excluída da receita da venda de mercadorias. A tributação monofásica nos
produtores (alíquota concentrada) de tais produtos está prevista no art. 1*, inciso I,
alínea b da Lei 10.147/2000 c/c art. 2*, § 1*, inciso II e art. 3*, Inciso I da Lei
10.833/2003 e, em 2006, era aplicado aos produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90,
3401.20.10 e 96.03.21.00).
11. Acontece que, consta na referida listagem receitas decorrentes de produtos não
mencionados no art. 1*, inciso I, alínea b da Lei 10.147/2000, NCM’s códigos:
28070000, 28470000, 29153939, 30059000, 33012990, 33013000, 34011900,
34013000, 35059000, 95030022 e 95030097. Tais receitas não podem ser excluídas,
uma vez que não são consideradas como sujeitas à tributação monofásica por falta de
previsão legal, pois estes NCMs não constam no dispositivo legal vigente em
janeiro/2006.
12. Em adição, também constam da referida listagem vendas sem vinculação a qualquer
NCM, ou seja, não há a identificação do NCM (fls. 145/150), no montante de R$
31.696,87 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais, e oitenta e sete centavos),
razão pela qual também não podem ser excluídas das receitas de revenda de
mercadorias.
13. Dessa forma, o montante das receitas sujeitas à alíquota zero (revenda de produtos
monofásicos) reconhecido, foi de R$ 785.611,07 (setecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e onze reais e sete centavos), consideradas apenas as receitas de produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a
33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, conforme apurado na
planilha de receitas de venda de produtos sujeitos à tributação monofásica às fls.
3296/3297.
14. Se por um lado quando o contribuinte revende produtos monofásicos, o faz com
alíquota zero, por outro lado, ao adquirir estas mercadorias sujeitas à tributação
monofásica, não tem direito ao crédito, pois há vedação expressa no art. 3°, inciso I,
alínea b da Lei 10.833/2003. O Contribuinte discriminou essas aquisições nas fls.
152/174 cujo somatório é R$ 1.244.011,60 (hum milhão, duzentos e quarenta e quatro
mil, onze reais e sessenta centavos), que também devem ser excluídos do valor dos Bens
adquiridos para Revenda.
Assim, em que pese ter sido apontado inicialmente crédito no importe de R$
36.884,66, restou reconhecido o montante de R$ 32.125,02.
15. Feitas as considerações acima, foi elaborado no presente trabalho o demonstrativo
de APURAÇÃO FISCAL às fls. 3296, apurando-se nessa diligência os seguintes
valores relativos à Cofins de janeiro/2006 (em R$):
Base de Cálculo dos Créditos à Descontar = 2.932.897,01
Créditos a Descontar (7,6%) = 222.900,17
Base de Cálculo da Contribuição (Débito) = 3.771.801,59
Cofins Apurada (7,6%) = 286.656,92
(-) Créditos do Mês Descontados no Mês = 222.900,17
COFINS A PAGAR = R$ 63.756,75
Tendo o contribuinte pago o valor de R$ 95.881,77 (fl. 188), a diferença é de:
R$ 95.881,77 - R$ 63.756,75 = R$ 32.125,02.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

Pagamento a maior da Cofins = R$ 32.125,02.
O contribuinte foi devidamente cientificado do resultado da diligência, contudo,
não se manifestou. Dada a concordância tácita com os valores apurados, entendo pela aplicação
do que determina o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, faço registro que, apenas neste ponto, os demais membros do Colegiado
entenderam não ser cabível a fundamentação com base art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Com a devida vênia, ouso divergir, pois, a meu ver, por uma interpretação
sistemática das regras que disciplinam o contencioso tributário federal, há espaço para aplicação
de norma, a qual reconheço está originalmente prevista para a hipótese de impugnação,
por meio de uma analogia jurídica a fim de obter uma regra comum em razão das
semelhanças que permitem sua utilização.
A meu ver, no presente caso, a afirmação de que houve recolhimento indevido,
em montante inferior ao indicado pela Recorrente, em razão da alegação de que Serviços
Utilizados como Insumos e Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado só se
aplicam a contribuintes industriais ou prestadores de serviço, assim como a exclusão de receitas
de revenda de mercadoria, como sendo sujeitas à alíquota zero, sob o fundamento de que não
alcançavam produtos mencionados no art. 1o, inciso I, alínea b da Lei 10.147/2000, configura
matéria de disponibilidade exclusiva da contribuinte. Ou seja, para se chegar à conclusão
distinta seria indispensável a manifestação e apresentação de prova, o que não ocorreu, daí
porque cabe a preclusão.
Cediço ser facultado ao contribuinte se manifestar sobre os fatos ventilados no
processo administrativo fiscal a partir da conclusão diligência, ou seja, se assim o quiser, pode
apresentar reação contra a novel manifestação, sobretudo à luz dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, em conformidade com o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
No entanto, ainda que não seja obrigatória a manifestação, após o comprovado
conhecimento do resultado, como ocorreu no presente caso, entendo que a ausência de
contestação expressa por parte do contribuinte acerca do que fora ali tratada, implica em
considerar-se matéria não impugnada e, por via de consequência, torna-se preclusa, motivo pelo
qual esta instância não poderá conhecê-la, nem sobre ela se manifestar, a justificar a
fundamentação análoga ao que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, voto para que seja dado provimento PARCIAL ao recurso,
para autorizar o reconhecimento do direito creditório nos termos do relatório de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 3314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902335/2009-67

Fl. 3315
DF CARF MF
Original